Tribunal: TJES
Processo: 0009093-81.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009093-81.2021.8.08.0024

APTE:
CLÁUDIA BORELLI CANICALI

APDO:
C
ONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINGA BLOCOS C E D

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. BASE DE CÁLCULO. ACORDO CELEBRADO SEM ANUÊNCIA DA ADVOGADA. PROVEITO ECONÔMICO EFETIVO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Cláudia Borelli Caniçalli contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo Condomínio do Edifício Maringá Bloco C e D, determinando que os honorários advocatícios contratados incidissem sobre o valor de R$ 35.000,00 — montante efetivamente recebido em acordo firmado entre o embargante e os condôminos devedores na ação de cobrança de cotas condominiais n. 1061824-43.1998.8.08.0024. A apelante sustenta que a base de cálculo dos honorários deveria ser o valor total atualizado da execução original (R$ 262.000,00), invocando violação ao art. 24, § 4º, da Lei n. 8.906/94, em razão da ausência de sua anuência na celebração do acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios contratuais: se o valor originalmente executado ou o montante efetivamente recebido em decorrência de acordo judicial celebrado sem a anuência da advogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade de acordo judicial firmado sem a presença do advogado, não sendo essa condição de validade do negócio jurídico.

Os honorários advocatícios contratados possuem natureza autônoma e alimentar, sendo exigíveis nos próprios autos, desde que respeitados os limites e critérios estabelecidos contratualmente.

O contrato firmado entre as partes prevê que os honorários advocatícios de 5% seriam devidos ao final, "quando do recebimento por parte do contratante", o que vincula a base de cálculo ao proveito econômico efetivamente obtido.

O acordo firmado na assembleia condominial, validamente convocada, resultou em recebimento efetivo de R$ 35.000,00 pelo condomínio, sendo esse o montante incorporado ao seu patrimônio.

A cláusula contratual não estabelece, de forma expressa, que a base de cálculo dos honorários deve incidir sobre o valor originalmente pleiteado, tampouco prevê hipóteses de novação ou renúncia.

Em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, arts. 113, 422 e 884), a interpretação contratual deve privilegiar o resultado concreto da atuação do causídico.

Não se verifica violação ao art. 24, § 4º, da Lei n. 8.906/94, pois não houve renúncia à verba honorária nem sua exclusão, mas apenas a adequação da base de cálculo ao valor efetivamente recebido pelo cliente.

Os documentos dos autos comprovam que o acordo foi motivado por razões legítimas da coletividade condominial, sem indícios de má-fé ou lesão à advogada, respeitando a deliberação soberana da assembleia (CC, art. 1.350).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo dos honorários advocatícios contratuais vinculados ao “recebimento final” deve corresponder ao valor efetivamente auferido pelo cliente, ainda que inferior ao originalmente pleiteado.

É válida a transação firmada sem anuência do advogado, desde que não implique renúncia expressa à verba honorária ou afronta às cláusulas contratuais.

A definição do valor devido a título de honorários deve observar a interpretação teleológica e objetiva do contrato, à luz do princípio da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CC, arts. 113, 422, 884 e 1.350; CPC, art. 784, XII; Lei nº 8.906/94, arts. 22, 23, 24, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 825.181/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 17.11.2008; STJ, REsp 1.613.672/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23.02.2017; STJ, AgInt no REsp 1.350.130/PB, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 14.12.2020; TRF2, AI 2017.00.00.002314-3, Rel. Des. Reis Friede, j. 19.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009093-81.2021.8.08.0024

APTE:
CLÁUDIA BORELLI CANICALI

APDO:
C
ONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINGA BLOCOS C E D

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por CLÁUDIA BORELLI CANIÇALLI, eis que inconformada com a sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINGÁ BLOCO C E D, determinando o recálculo da obrigação exequenda para que os honorários advocatícios contratados incidam sobre o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), quantia esta fixada em acordo celebrado entre o embargante e os condôminos devedores, no bojo da ação de cobrança de cotas condominiais n. 1061824-43.1998.8.08.0024.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em apertada síntese, que a sentença proferida pelo juízo
a quo
viola o disposto no art. 24, § 4º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), porquanto o acordo judicial foi celebrado sem sua anuência, não podendo prejudicar seu direito aos honorários contratuais pactuados. Afirma que a base de cálculo da obrigação deve corresponder ao valor atualizado da execução originária, qual seja, R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais), e não ao valor objeto do referido acordo.

Pois bem
.

A controvérsia posta em juízo cinge-se à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios contratuais, estipulados no percentual de 5% (cinco por cento), à luz de cláusula constante de contrato celebrado entre as partes, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“
As partes de comum acordo, e por liberalidade da contratante estabelecem que o valor da prestação de serviço do presente contrato, será de 10% (dez por cento), sobre o valor total do débito atualizado, nos quais serão pagos aos 06/03/99,
mais o percentual de 5% (cinco por cento) dos honorários ao final, quando do recebimento por parte do contratante,
sendo que o pagamento se efetuará, no escritório de advocacia, no endereço mencionado, através de cheques nominais em nome do contratado ou em espécie, como lhe convier o contratante. Tais importâncias, referem-se a honorários advocatícios, da Ação de Cobrança em face da unidade 303, Bloco D, do Edifício Maringá, referentes as taxas Condominiais não pagas pelo proprietário JOEL MACHADO DA SILVA, na qual, tramitará em uma das Varas Cíveis de Vitória-ES.”
(Grifei).

Com efeito, não se desconhece que o contrato de prestação de serviços advocatícios goza de força executiva nos termos do art. 24,
caput
, da Lei n. 8.906/94, e do art. 784, XII, do Código de Processo Civil.

Ademais, n
os termos da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e do art. 85 do Código de Processo Civil, os honorários constituem direito autônomo do advogado e
possuem
natureza
alimentar
, podendo ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos
em que atuou
, o que não
afasta a
titularidade do crédito
nem autoriza a sua disposição unilateral pela parte.
TRF 2, Agravo de Instrumento, 2017.00.00.002314-3, Relator: REIS FRIEDE, Órgão Julgador: 6ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Julgamento: 19/04/2018).

Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de celebração de acordo extrajudicial pelas partes independentemente da presença do advogado, não sendo esta condição de validade do negócio jurídico, conforme se depreende do seguinte precedente:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. EXECUÇÃO FUNDADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DO ADVOGADO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO-COMPROVADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...] 5.

A
transação, por se tratar de negócio jurídico de direito material, prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz. Precedente do STJ

[...]
(REsp. 825.181/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 17.11.2008).

Contudo, embora seja válida a transação firmada sem a intervenção de causídico, a parte não pode dispor de verbas que pertencem exclusivamente ao seu patrono, especialmente no que tange aos honorários sucumbenciais. A renúncia à percepção dessa verba somente seria possível mediante manifestação expressa do advogado.

Esse também é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE DOS RECORRIDOS PARA IMPUGNAR DECISÃO JUDICIAL QUE VERSE SOBRE OS HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INDISPENSABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento do STJ, "
nos termos dos arts. 22, 23 e 24, §§ 1º e 4º, do Estatuto da Advocacia, a prestação de serviço profissional assegura ao advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil o recebimento de honorários, sobre os quais possui direito autônomo de exigibilidade, podendo reclamá-los nos mesmos autos em que fixados e não podendo ser prejudicado por eventual transação realizada pelo cliente e a parte adversa, sem a sua anuência"
(REsp 1.613..672/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe de 23/02/2017).
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.350.130/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado e m 16/11/2020, DJe de 14/12/2020.)

Partindo dessas premissas, observa-se que o acordo entabulado na presente execução englobou apenas os valores devidos a título principal e, eventualmente, encargos processuais genéricos, sem excluir de forma expressa os honorários sucumbenciais;
pelo contrário, contra expressamente cláusula resguardando os honorários advocatícios. Vejamos:

“
Em relação aos honorários advocatícios devidos, tendo em vista que até a presente data não foi possível composição dos valores, ficou decidido no termo de acordo anexado que os requeridos se comprometeriam a arcar com os valores devidos, motivo pelo que se requer a designação de audiência.”

No caso sub judice, a interpretação da cláusula contratual, segundo a qual os honorários seriam devidos ao final, quando do recebimento dos valores, impõe a conclusão de que a base de cálculo está atrelada ao proveito econômico efetivamente obtido pelo contratante, e não a montante meramente projetado ou frustrado por posterior composição.

Nesse sentido, a r. sentença recorrida bem pontuou que o valor de R$ 35.000,00, objeto do acordo celebrado em assembleia condominial regularmente convocada e validamente deliberada, representa o quantum efetivamente incorporado ao patrimônio do condomínio, devendo, portanto, ser considerado o marco objetivo de incidência da obrigação contratada.

É
forçoso reconhecer que a cláusula em comento não estabelece, de forma inequívoca, que a remuneração da advogada incidiria sobre o total originalmente pleiteado, tampouco dispõe sobre hipóteses de composição, novação ou desistência, razão pela qual, ausente critério objetivo de liquidação diversa, deve-se privilegiar a interpretação teleológica e sistemática do pacto, em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 113, 422 e 884 do Código Civil).

Vale salientar que a jurisprudência desta Corte Estadual, bem como do Superior Tribunal de Justiça, vem reiteradamente reconhecendo que, havendo cláusula que vincule os honorários ao resultado útil obtido, e tendo ocorrido composição entre as partes sem resistência judicial e com proveito mensurável, impõe-se a limitação do valor devido ao montante efetivamente recebido pelo contratante, sob pena de se estabelecer obrigação desproporcional, desconectada da realidade patrimonial advinda da atuação processual do causídico.

Ademais, não se verifica nos autos violação ao art. 24, § 4º, da Lei n. 8.906/94, uma vez que tal dispositivo visa proteger o direito do advogado contra acordos celebrados à sua revelia, que eliminem ou diminuam a verba honorária de sucumbência ou contratual prevista de forma objetiva e exigível. No caso em tela, todavia, não se está diante de renúncia, remissão ou exclusão da obrigação contratada, mas sim da definição do quantum debeatur com base no resultado concretamente auferido, nos exatos termos da avença.

Ressalte-se, ainda, que os documentos e depoimentos colhidos durante a instrução evidenciam que o acordo se deu por iniciativa legítima da assembleia condominial, motivada por aspectos humanitários (idade avançada e enfermidade do devedor) e econômicos (necessidade de arrecadação imediata), não havendo demonstração de má-fé ou conduta dolosa apta a justificar a desconsideração da deliberação soberana da coletividade condominial, consoante disposto no art. 1.350 do Código Civil.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso
, mantendo-se inalterada a r. sentença.

Deixo de majorar os honorários, vez que fixados no percentual máximo na Origem.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.